Tribunal: TJMT
Processo: 1021071-87.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021071-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLODOALDO BUENO DOS SANTOS - CPF: 865.091.011-49 (AGRAVANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO SENTENCIADO - PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME FECHADO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL LIMITADA AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 66 DA LEP – AUSÊNCIA DE CAUSA SUPERVENIENTE – EXAME CRIMINOLÓGICO – FINALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não compete ao juízo da execução penal alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2.

A competência do juízo da execução penal está delimitada no art. 66 da Lei de Execuções Penais, que não contempla a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença condenatória transitada em julgado, salvo em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, como no caso de superveniência de lei mais benéfica.

3.

O exame criminológico previsto no art. 8º da Lei de Execuções Penais destina-se à obtenção de elementos necessários à adequada classificação do condenado e à individualização da execução, não se prestando à finalidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Clodoaldo Bueno Dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de flexibilização do regime inicial de cumprimento de pena, com a alteração do regime fechado para o semiaberto. (ID 295982881)

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação qualificada, conforme guia de execução penal nº 0004258-37.2006.8.11.0042. A sentença transitou em julgado em 15/10/2024, tendo o reeducando iniciado o cumprimento da pena em 01/11/2024.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a medida pleiteada encontra amparo no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), bem como nos arts. 5º e 8º da Lei de Execuções Penais. Argumenta que o caso do agravante é peculiar, pois ele não possui outras anotações criminais, tem residência fixa, família com filhos menores que dependem de seu sustento, exercia atividade lícita quando foi preso, e a pena imposta ultrapassa o limite para o regime semiaberto por apenas 4 (quatro) meses. Requer a realização de exame criminológico como instrumento de avaliação para eventual reclassificação do regime. (ID 295982879)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos aventados pela defesa e postulou pelo improvimento do recurso, sustentando que não compete ao juízo da execução penal alterar o regime inicial fixado na sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada. (ID 295982884)

O Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve em todos os seus termos a decisão objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. (ID 295982885)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Agravo em execução penal – Pedido de flexibilização do regime inicial de cumprimento de pena – Regime fechado fixado na sentença condenatória – Trânsito em julgado – Não compete ao juízo da execução penal alterar a coisa julgada material, modificando o regime de pena imposto na sentença condenatória, sob pena de violação da coisa julgada e insegurança jurídica – Ausência de causa superveniente –
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A questão central trazida à apreciação desta Corte diz respeito à possibilidade de o juízo da execução penal flexibilizar o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença condenatória transitada em julgado.

No caso em análise, o agravante foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação qualificada. A sentença transitou em julgado em 15/10/2024, tendo o reeducando iniciado o cumprimento da pena em 01/11/2024.

A defesa pleiteia a flexibilização do regime inicial de cumprimento de pena, com a alteração do regime fechado para o semiaberto, com fundamento no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e nos arts. 5º e 8º da Lei de Execuções Penais, requerendo a realização de exame criminológico como instrumento de avaliação para eventual reclassificação do regime.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O regime inicial de cumprimento de pena é matéria que deve ser definida pelo juízo de conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, observando-se os critérios estabelecidos no art. 33, §2º, do Código Penal. No caso em tela, o regime fechado foi fixado em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, considerando a pena definitiva de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, o regime inicial de cumprimento de pena nela estabelecido passa a integrar a coisa julgada material, não podendo ser modificado pelo juízo da execução penal, salvo em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, como no caso de superveniência de lei mais benéfica.

A competência do juízo da execução penal está delimitada no art. 66 da Lei de Execuções Penais, que não contempla a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença condenatória transitada em julgado. Permitir tal modificação implicaria em violação ao princípio da coisa julgada, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e ao princípio da segurança jurídica.

Embora o princípio da individualização da pena, invocado pela defesa, seja de inegável relevância no ordenamento jurídico brasileiro, sua aplicação na fase de execução penal deve observar os limites estabelecidos pela coisa julgada. A individualização da pena na fase executória ocorre dentro dos parâmetros já definidos na sentença condenatória, não podendo o juízo da execução penal substituir-se ao juízo de conhecimento para rediscutir matéria já decidida.

Quanto ao argumento de que a pena imposta ultrapassa o limite para o regime semiaberto por apenas 4 (quatro) meses, tal circunstância não constitui fundamento jurídico idôneo para desconstituir decisão transitada em julgado. O critério objetivo estabelecido no art. 33, §2º, do Código Penal não comporta flexibilização pelo juízo da execução penal.

No que tange ao pedido de realização de exame criminológico, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 8º da Lei de Execuções Penais, tal exame destina-se à obtenção de elementos necessários à adequada classificação do condenado e à individualização da execução, não se prestando à finalidade pretendida pela defesa, qual seja, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença condenatória transitada em julgado.

Ademais, permitir que o juízo da execução penal altere o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença condenatória transitada em julgado significaria transformá-lo em instância revisora das decisões proferidas pelo juízo de conhecimento, o que não se coaduna com o sistema processual penal brasileiro.

Indo além, há uma impropriedade do recurso por falta de tipicidade processual. Portanto, conheço do recurso pela liberalidade deste Relator para desprovê-lo, tudo em prestigio a coisa julgada, que só pode ser rescindida através da revisão criminal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, o desprovejo. Via de consequência, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025